Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (EMBARGANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), IVANIR COMPARIN - CPF: 206.024.050-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO ––
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– OMISSÃO ALEGADA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC ANTE AO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIOMENTE PELA EMBARGADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada, conforme ocorrido. 2. No presente caso, apesar do v. acórdão ter reconhecido ser “incabível o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal”, não o considerou protelatório e por isso, não aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, de modo que não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARI STREJEVITCH contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que rejeitou o Recurso de Embargos de declaração interposto no Recurso de Agravo de Instrumento no 1017634-43.2022.8.11.0000, por CARGILL AGRICOLA S.A., por considerar que a matéria suscitada pela embargante se tratava de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
(cf. Id. no 180491690).

O embargante

alega que “
não obstante o brilhantismo do voto, que expôs com clareza a situação em comento, há apenas uma omissão a ser sanada, in casu, sobre a fixação da multa do Art. 1.026, §2o do CPC. A partir do momento que se revela claro o intuito protelatório da parte (com a inovação recursal), é de rigor que a multa deve ser aplicada (multa essa que inclusive foi requerida pelo ora Embargante na sua impugnação aos Embargos da CARGIL)
”, razão pela qual pede o acolhimento dos embargos “
tão somente seja acrescido ao voto a incidência da multa prevista no Art. 1.026, §2o do CPC
” (cf. Id. no 162559660).

A embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 181775157, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de rejeição do Recurso de Embargos de declaração interposto anteriormente no Recurso de Agravo de Instrumento no 1017634-43.2022.8.11.0000, por CARGILL AGRICOLA S.A., e apesar do v. acórdão ter reconhecido ser “
incabível
o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal”,
não o considerou protelatório e por isso, não aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC,

de modo que
não há falar em omissão.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023